Tribunal: TJDFT
Processo: 0746258-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré, ora recorrente, na obrigação de não incluir o nome da empresa em cadastro de inadimplentes, e declarou inexistência de débitos. A recorrente insurge-se contra a decisão para que seja declarada a regularidade e exigibilidade das cobranças.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5°, XXXII da Constituição Federal).
4. Narra a autora, em sua petição inicial, que em 24 de fevereiro de 2021, contratou serviços de telefonia móvel e internet, bem como adquiriu um total de 8 linhas telefônicas junto à recorrente. Aduz que desde o início o serviço apresentava falhas, quais sejam, sinal de celular ausente impedindo o recebimento de ligações, e a internet sem conexão, com o aviso de rede desligada. Diante disso, a autora entrou em contato diversas vezes com a recorrente, para reclamar do serviço, sem, contudo, obter solução. Em razão das falhas constantes, em 7 de abril de 2021, a requerente solicitou o cancelamento do contrato, e em seguida, entrou em negociação de portabilidade com outra empresa de telefonia. Em 7 de julho de 2021, aduz a requerente, que recebeu cobrança da recorrida referente aos meses de maio e junho, nos valores de R$725,53 (setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos) e R$ 9.964,18 (nove mil novecentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos), respectivamente. Importante salientar que tais cobranças foram feitas após a solicitação de rescisão decorrente de inadimplência contratual da empresa recorrente.
5. O art. 4o do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo, entre outros, o atendimento das necessidades dos consumidores em consonância com o princípio da ação governamental, no sentido de proteger efetivamente o consumidor pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Nesse passo, em que pese a empresa recorrente alegar que possui a maior cobertura de sinal de telefonia e de internet 3G e 4G do Brasil, agiu notadamente em discordância com o alegado e com o referido diploma legal, visto que, além das falhas ocorridas na prestação do serviço, não se prontificou em dar solução em tempo e modo. Dessa forma, restou incontroverso, mediante o que se observa nas faturas juntadas, que o serviço não foi adequadamente prestado e na integralidade da banda contratada, conforme documento nos autos (ID 33312558 e seguintes).
6. Cabe ressaltar, que de acordo com o que estabelece o art. 476 do Código Civil: “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro.” Portanto, caberia à recorrente o adimplemento de sua obrigação para a exigência de multa contratual pela rescisão. O fato de ter havido a necessidade pela recorrida, de entrar em contato com a recorrente, por diversas vezes, para reclamar da falha na realização e recebimento de chamadas telefônicas e da falta de sinal de internet, inclusive para realizar os serviços mais básicos da administração interna da empresa, conforme relatou, atesta a evidente falha na prestação do serviço, a teor do art. 14, do CDC. Com efeito, o conteúdo probatório demonstra que os serviços telefônicos e de internet foram prestados de forma descontínua ou defeituosa na empresa da autora, o que gerou a impossibilidade de fruição satisfatória dos serviços contratados. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.